Tribunal: TJDFT
Processo: 0750069-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750069-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CLAUNITA MEDINA DE SOUZA DANTAS DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES nos autos no 5005212-26.2025.8.08.0006 e encontra-se endereçado ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A guia de recolhimento juntada nos autos foi emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (id 78372643). Intime-se o agravante para que esclareça a interposição do presente agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator